Tribunal: TJBA
Processo: 0000582-41.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000582-41.2008.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ESPÓLIO DE ALECIO DE MOURA SOUZA registrado(a) civilmente como ALECIO DE MOURA SOUZA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSENCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INCIDENCIA DO ART. 257 DO CPC/1973. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PREVIA DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC/1973, aplicável à época dos fatos, é exceção ao princípio da inércia, dispensando a prévia intimação da parte para a extinção do feito por não recolhimento das custas devidas no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Cancelamento da distribuição mantido. Manutenção do comando sentencial que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 0000582-41.2008.8.05.0022, em que figuram, com apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, como apelados, ESPÓLIO DE ALECIO DE MOURA SOUZA e PAULO CEZAR DA SILVA SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator